Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-58.2025.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000980-58.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDES FRANCISCATO BEIA - CPF: 699.844.841-49 (RECORRENTE), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO), SILVANO DE SOUZA - CPF: 038.595.861-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM GRUPO DE WHATSAPP. CRÍTICA POLÍTICA A ATUAÇÃO DE VEREADOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA PESSOAL OU IMPUTAÇÃO CRIMINOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por vereador municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de publicações em grupo de WhatsApp (“Democracia Diamantinense”). O recorrente alega que as mensagens divulgadas pelo recorrido — com críticas e montagens satíricas sobre gastos com diárias — ofenderiam sua honra e imagem, extrapolando os limites da liberdade de expressão, e requer compensação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se publicações críticas, irônicas e satíricas sobre a atuação de vereador e o uso de verbas públicas, divulgadas em grupo de WhatsApp, configuram abuso da liberdade de expressão e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A crítica a agentes públicos, especialmente no exercício de mandato eletivo, constitui manifestação legítima da liberdade de expressão e de fiscalização social, sendo admissível o uso de linguagem contundente ou irônica quando relacionada à atuação funcional e ao interesse público.

4.

A responsabilização civil por manifestação crítica depende da demonstração de excesso manifesto, ofensa pessoal gratuita ou imputação dolosa de fato criminoso inverídico, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A revelia do recorrido não exime o autor do ônus de provar o abuso alegado, sendo insuficiente a mera reprodução das postagens sem comprovação de falsidade ou intenção difamatória.

6.

O desconforto ou aborrecimento decorrente de exposição pública é inerente ao exercício de cargo político e não configura, por si só, dano moral indenizável.

7.

Precedente em sentido análogo reconhece a licitude de críticas políticas dirigidas a vereador, desde que ausentes ofensas pessoais ou imputações criminosas diretas (TJ-PR, Recurso Inominado no 0000296-58.2022.8.16.0154, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, j. 25.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A crítica política a agente público, ainda que severa, satírica ou irônica, é protegida pela liberdade de expressão quando relacionada ao interesse coletivo e desprovida de imputação falsa de crime ou de ofensa pessoal gratuita.

2.

O exercício de mandato eletivo sujeita o agente a maior escrutínio público, não gerando dano moral a mera exposição decorrente da fiscalização social.

3.

A revelia não dispensa o autor do ônus de provar o abuso na manifestação de opinião.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1000980-58.2025.8.11.0005

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Edes Franciscato Beia

Recorrido(s):

Silvano de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o recorrente, vereador do município de Diamantino, afirma ter sua imagem ofendida por publicações realizadas pelo recorrido em grupo de WhatsApp denominado “Democracia Diamantinense”, onde teriam sido divulgadas mensagens contendo críticas à atuação da Câmara Municipal, imputando-lhe, segundo a narrativa, condutas depreciativas relacionadas ao uso de verbas públicas e despesas com diárias, apresentadas em formato de manchetes, montagens e textos opinativos. Alega que tais conteúdos configurariam crime contra sua honra e teriam repercussão negativa perante a população local, razão pela qual requereu indenização por danos morais.

Já nas razões recursais, o autor alega que o conteúdo divulgado extrapola o exercício da liberdade de expressão, afirmando que as postagens configurariam ataques pessoais, difamação e imputação velada de crime, motivo pelo qual insiste na condenação do recorrido ao pagamento de compensação pecuniária.

O réu, apesar de comparecer na audiência de conciliação realizada, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Pois bem. Embora o teor das publicações seja contundente e redigido de forma irônica, verifica-se que o material se insere no contexto de crítica política e controle social de gastos públicos, tema de notório interesse coletivo.

As mensagens divulgadas mencionam valores atribuídos a diárias supostamente gastas por vereadores no período, como a lista veiculada atribuindo ao recorrente o montante de R$ 16.250,00, acompanhada de frases opinativas como “turismo de luxo”, “farra com o seu dinheiro” ou “políticos medíocres”.

Também consta montagem com linguagem satírica intitulada “O cirque du soleil do legislativo de Diamantino: e os palhaços somos nós”, redigida em estilo crítico e com evidente propósito de reprovação da gestão dos recursos públicos.

Os elementos colacionados aos autos comprovam a divulgação das mensagens pelo recorrido, porém não revelam imputação objetiva e direta de prática criminosa, tampouco demonstração de falsidade dos dados veiculados.

O autor, apesar de afirmar que todos os gastos são regulares e justificáveis, não apresentou qualquer documentação comprobatória capaz de demonstrar a inveracidade das afirmações publicadas ou o desvirtuamento doloso da informação, limitando-se ao boletim de ocorrência e à reprodução do conteúdo da postagem.

A revelia do recorrido, ainda que decretada, não suprime o ônus probatório da parte autora quanto ao fato constitutivo alegado, especialmente em demandas envolvendo dano moral decorrente de manifestação crítica e opinativa, nas quais se exige demonstração inequívoca de abuso, excesso e finalidade ilícita.

Importa salientar que o recorrente ocupa cargo político eletivo e, nessa condição, encontra-se sujeito a maior escrutínio público e ao debate social, sendo a crítica, ainda que severa, desconfortável e veiculada em tom satírico, protegida constitucionalmente quando relacionada à atuação funcional de agentes públicos.

A responsabilização civil pela expressão de opinião somente se admite quando configurado excesso manifesto, com ofensas pessoais gratuitas e dissociadas do interesse público ou imputação direta e dolosa de fato criminoso inverídico, o que não se extrai dos autos.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES NO “FACEBOOK” . ÁUDIO EM GRUPO DE “WHASTAPP”. OFENSA À HONRA NÃO VERIFICADA. AUTOR VEREADOR. CRÍTICAS POLÍTICAS . COMENTÁRIOS E ÁUDIO QUE NÃO EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA DE ORDEM PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 0000296-58.2022 .8.16.0154 Santo Antônio do Sudoeste, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/11/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2023)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
XINGAMENTOS PROFERIDOS CONTRA PREFEITO MUNICIPAL EM GRUPO DE WHASTAPP. ambiente restrito e que limita o alcance da publicação . inexistência DE PROVA DE EXTERIORIZAÇÃO A PESSOAS FORA DO GRUPO a ponto de trazer abalo à imagem do reclamante. Mitigação do Conceito de Honra A AGENTE PÚBLICO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE POLÍTICA. DANO MORAl NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00019110320238160137 Porecatu, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)

O simples dissabor decorrente da exposição pública inerente ao exercício do mandato não autoriza, por si só, condenação pecuniária.

Diante desse cenário, não se vislumbra fundamento jurídico apto a justificar a reforma do julgado, impondo-se a manutenção da improcedência.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025